Tribunal: TJPA
Processo: 0805541-59.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805541-59.2024.8.14.0006

APELANTE: RAY DOUGLAS MARINHO COSTA, ADEMAR DA COSTA ROCHA JUNIOR, KEIVISON DUARTE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou um apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e condenou os demais apelantes à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no CP, art. 180, caput. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição dos apelantes condenados por receptação por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição dos apelantes condenados por receptação; (ii) saber se é cabível a desclassificação para receptação culposa; (iii) saber se deve ser afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo; (iv) saber se é aplicável a causa de diminuição da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo delito de receptação foi mantida. A materialidade foi comprovada pelos autos de apreensão e restituição do aparelho celular. A autoria foi demonstrada pela prova oral produzida em juízo. O conjunto probatório evidenciou a posse do bem subtraído poucas horas após o roubo e a ausência de justificativa plausível acerca da origem do objeto. Restaram preenchidos os requisitos do CP, art. 180, caput.

4. Não é cabível a desclassificação para receptação culposa prevista no CP, art. 180, §3º. As circunstâncias concretas demonstram ciência da origem ilícita do bem. A apreensão do aparelho logo após o crime, as versões contraditórias apresentadas e a ausência de explicação idônea revelam dolo na conduta. A aferição do elemento subjetivo pode decorrer das circunstâncias fáticas do caso concreto.

5. Não há fundamento para afastar a majorante do emprego de arma de fogo prevista no CP, art. 157, §2º-A, I. A palavra da vítima foi firme e coerente ao descrever a utilização do armamento durante a execução criminosa. A apreensão de fragmentos de projéteis no local reforçou a narrativa dos fatos. A incidência da causa de aumento independe da apreensão e perícia da arma quando existirem outros elementos probatórios aptos à comprovação do emprego do artefato.

6. Não incide a causa de diminuição prevista no CP, art. 29, §1º. A participação de menor importância exige atuação secundária e irrelevante para o resultado delitivo. O apelante atuou diretamente na execução do roubo, participou da divisão funcional de tarefas e foi responsável pela subtração dos bens da vítima, circunstância que demonstra contribuição causal essencial para a consumação do crime.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 157, §2º, II, §2º-A, I, 180, caput, e §3º; CPP, art. 149, §2º; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 14; TJDFT, Acórdão 2029024, processo nº 0721389-19.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 06/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ray Douglas Marinho Costa, Keivison Duarte Lima e Ademar da Costa Rocha Júnior, inconformados com a r. sentença (ID n 24432788) que condenou o primeiro apelante à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como condenou os demais apelantes à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, interpuseram o presente recurso de apelação penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia em relação à Keiivison Duarte Lima e Ademar da Costa Rocha Júnior, a absolvição pelo delito de receptação, sustentando a fragilidade do conjunto probatório produzido em juízo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta imputada para o delito de receptação culposa, ao argumento de ausência de demonstração inequívoca do dolo necessário à configuração da modalidade dolosa.

Em relação ao apelante
Ray Douglas Marinho Costa,
postula a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, sob o fundamento de que sua participação no evento delituoso teria sido de menor relevância.

Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas (ID n 24432809).

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso (ID n 24432816).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo (ID n 27048417).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, razão pela qual conheço do recurso e passo análise do mérito.

Para melhor análise da tese defensiva apresentada em favor de Keivison Duarte Lima e Ademar da Costa Rocha Júnior, transcrevo parte da fundamentação constante da sentença condenatória (ID n 24432788):

2.1 Da condenação pelo crime de receptação – acusados KEIVISON DUARTE LIMA e ADEMAR DA COSTA ROCHA JÚNIOR.

A materialidade delitiva restou provada por meio por meio dos autos de apreensão e de entrega do aparelho celular. A autoria dos acusados quanto crime de receptação restou provada pelo teor da prova oral colhida em Juízo. Leia-se:

A testemunha policial Jefferson Jorge Castro Silva declarou: que depois da prisão do acusado Ray, a vítima localizou o aparelho celular via rastreio, indicando uma casa. Ao chegarem na casa, o dono permitiu a entrada dos policiais. Havia vários usuários de drogas dentro dessa casa. Os outros dois acusados estavam na casa, estando com eles o aparelho celular. O acusado que lhe entregou o aparelho celular disse que o tinha recebido do outro acusado.

A vítima Ronald Fabrício Martins Souza contou: que seu aparelho celular foi recuperado em uma residência, mas não estava na posse dos homens que o roubaram. Destacou que seu celular tinha GPS, por isso foi possível a localização. Dentro dessa casa havia mais de oito pessoas. Primeiro uma pessoa trouxe o aparelho celular numa mão, sendo que carregava uma porção de droga na outra mão.

A testemunha policial Victor Hugo Almeida de Souza narrou: que após a captura do acusado Ray em razão do roubo à pizzaria, na Seccional, os policiais identificaram a localização do aparelho celular da vítima, por isso o depoente e outros policiais foram até uma casa. O dono da casa autorizou a entrada dos policiais, e uma mulher entregou o aparelho celular aos policiais, informando que um homem teria deixado esse aparelho celular na casa.

Tais depoimentos identificam a autoria dos acusados.

Não há dúvida, portanto, quanto à autoria delitiva imputada aos acusados, sendo imperiosa a repressão estatal, ficando perfeitamente configurado o crime tipificado no art. 180 do CPB, não cabendo a absolvição ao argumento de ausência de dolo ou mesmo por ausência / insuficiência de provas.

Sobre o pedido formulado pela Defesa em sede de alegações finais sobre desclassificação para a modalidade culposa, entendo que não deve prevalecer, pois as circunstâncias apontam o dolo dos acusados em receber e ocultar coisa produto de crime, tanto que quando da chegada dos policiais, o aparelho celular da vítima foi logo entregue. Além disso, consta nos autos a informação de que os acusados estavam numa residência acompanhados de outras pessoas fazendo uso de drogas, lugar onde a entrega de um aparelho celular já faz supor sua origem ilícita. Portanto, não se trata de uma mera inobservância de dever objetivo de cuidado.

O pedido de suspensão do processo para o acusado KEIVISON DUARTE LIMA em razão de tramitação de incidente de insanidade mental (proc. n. 0807182-95.2023.8.14.0401, referente ao proc. criminal n. 0807182-95.2023.8.14.0401, que tramita na 8ª Vara criminal de Belém) não pode prosperar, pois conforme o art. 149, §2º do CPP, a suspensão ocorre exclusivamente em relação ao processo em que se deu a constatação de indícios de insanidade mental. No presente caso não foram trazidos elementos que justificassem atender tal pedido muito menos identificados motivos para que o incidente ocorresse de ofício.

Ao final do processo não se tem dúvidas acerca da capacidade dos acusados de entenderem o caráter ilícito de sua ação e de se portar de acordo com tal entendimento.

A tese defensiva aduzida em relação aos apelantes Keivison Duarte Lima e Ademar da Costa Rocha Júnior, voltada à absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, à desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, não comporta acolhimento.

Isso porque, ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, evidenciando, de forma segura, a configuração dos elementos objetivos e subjetivos do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, segundo o qual:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que o tipo penal exige: (i) o recebimento, ocultação ou posse da
res furtiva;
(ii) a origem criminosa do objeto; e (iii) a ciência dessa origem ilícita.

Todos esses requisitos restaram demonstrados nos autos.

A materialidade delitiva foi reconhecida pelo Juízo sentenciante mediante os autos de apreensão e restituição do aparelho celular subtraído da vítima Ronald Fabrício Martins Souza, o qual foi posteriormente localizado pelos policiais militares após rastreamento via GPS.

Quanto à autoria, a prova oral colhida em juízo apresenta-se harmônica, coerente e convergente.

A vítima Ronald Fabrício Martins Souza declarou, em síntese, que seu aparelho celular foi recuperado em uma residência, mas não estava na posse dos homens que o roubaram; destacou que seu celular tinha GPS, por isso foi possível a localização; dentro dessa casa havia mais de oito pessoas; primeiro uma pessoa trouxe o aparelho celular numa mão, sendo que carregava uma porção de droga na outra mão.

Corroborando, o policial Jefferson Jorge Castro Silva afirmou que depois da prisão do acusado Ray, a vítima localizou o aparelho celular via rastreio, indicando uma casa; ao chegarem na casa, o dono permitiu a entrada dos policiais; havia vários usuários de drogas dentro dessa casa; os outros dois acusados estavam na casa, estando com eles o aparelho celular; o acusado que lhe entregou o aparelho celular disse que o tinha recebido do outro acusado.”

De igual modo, o policial Victor Hugo Almeida de Souza, confirmou que após a captura do acusado Ray, os policiais identificaram a localização do aparelho celular da vítima; foram até uma residência; o dono da casa autorizou a entrada; uma mulher entregou o aparelho celular aos policiais, informando que um homem havia deixado o aparelho naquele local.

Observa-se, portanto, que os relatos judiciais convergem no sentido de demonstrar que o aparelho celular produto do roubo foi encontrado diretamente vinculado aos apelantes, os quais apresentaram explicações vagas, contraditórias e destituídas de mínima plausibilidade quanto à procedência do bem.

Não prospera a alegação defensiva de que o aparelho teria sido localizado em residência frequentada por diversas pessoas, circunstância que afastaria a imputação. Isso porque os policiais foram categóricos ao afirmar que os apelantes possuíam vínculo direto com a cadeia de transmissão do objeto, sendo um apontado pelo outro como responsável pela entrega do aparelho.

A circunstância de o bem ter sido encontrado poucas horas após a prática do roubo, aliada à ausência de explicação idônea acerca da origem do objeto, constitui elemento probatório relevante apto a evidenciar a ciência da procedência ilícita da
res
.

Também não merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa, prevista no §3º do art. 180 do Código Penal.

A receptação culposa exige mera imprudência decorrente da aquisição de objeto cuja origem ilícita poderia ser presumida pelas circunstâncias. Contudo, não é essa a hipótese dos autos.

O conjunto probatório evidencia situação distinta: o aparelho celular, recém-subtraído mediante roubo, foi localizado em poder dos apelantes poucas horas após os fatos; estes estavam em ambiente frequentado por usuários de drogas; apresentaram versões contraditórias; e nenhum deles forneceu justificativa minimamente plausível acerca da origem do objeto.

Trata-se de circunstâncias que transcendem mera negligência ou falta de cautela, revelando, em verdade, consciência da origem criminosa do bem recebido, circunstância suficiente à caracterização do dolo exigido pelo tipo do art. 180,
caput,
do Código Penal.

Para melhor visualização:

4. O dolo pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a apreensão do bem na posse do agente impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da res. 5. As circunstâncias do caso e o comportamento do acusado constituem parâmetro suficiente para a aferição do dolo, ainda que eventual, dado que o réu não tomou a necessária e esperada precaução ao adquirir o celular, caracterizando a cegueira deliberada.

Acórdão 2029024
, 0721389-19.2023.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.

Destarte, inexistindo fragilidade probatória ou dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas, tampouco elementos aptos a justificar a desclassificação pretendida, impõe-se a manutenção integral da condenação dos referidos apelantes.

O apelante Ray Douglas Marinho Costa, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sustentando, em síntese, a ausência de apreensão da arma supostamente utilizada e, consequentemente, a inexistência de laudo pericial apto a demonstrar sua potencialidade lesiva.

A pretensão defensiva, contudo, não merece prosperar.

Isso porque inexiste exigência legal para apreensão do armamento ou realização de perícia técnica como condição indispensável à incidência da majorante do emprego de arma de fogo. O que a norma exige é a demonstração segura de que a grave ameaça foi efetivamente exercida mediante utilização do artefato durante a execução criminosa.

No caso concreto, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se absolutamente seguro quanto ao efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva.

A vítima Ronald Fabrício Martins Souza, em juízo, afirmou de maneira firme e coerente que no dia dos fatos dois homens chegaram em sua pizzaria, estando um deles armado; o homem apontou a arma em sua direção e exigiu seu aparelho celular; em seguida apareceu um terceiro indivíduo armado, momento em que se iniciou uma troca de tiros.

A narrativa judicial da vítima não apenas confirma a presença do armamento, como descreve sua efetiva utilização como instrumento de intimidação e grave ameaça, circunstância que permitiu a execução do delito patrimonial.

Ademais, os autos revelam elemento probatório adicional de significativa relevância: consta auto de apreensão de fragmentos de projéteis recolhidos no local dos fatos, circunstância expressamente registrada pelo Juízo sentenciante.

Tal circunstância reforça sobremaneira a dinâmica narrada, sobretudo porque os elementos coligidos demonstram a ocorrência de troca de tiros durante a ação criminosa, afastando qualquer alegação de inexistência de prova acerca da utilização de arma apta a produzir lesão.

Nesse contexto, a própria jurisprudência desta Corte Estadual sedimentou entendimento específico acerca da matéria por meio da Súmula nº 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo teor dispõe:

Súmula nº 14/TJPA:

É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que existam outros elementos de prova aptos a comprovar sua utilização.

Portanto, os elementos constantes dos autos — especialmente o relato firme da vítima, a dinâmica dos fatos e a existência de fragmentos de projéteis apreendidos — demonstram, de forma inequívoca, a utilização de arma de fogo na execução do roubo, pelo que não há como afastar a incidência da majorante disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Finalmente, não há como reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, sob alegação de que a atuação do apelante teria sido secundária no contexto da empreitada criminosa.

O art. 29, §1º, do Código Penal, dispõe que:

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

A incidência da causa especial de diminuição exige demonstração inequívoca de contribuição efetivamente secundária, acessória ou irrelevante para a concretização do delito, vale dizer, atuação de reduzida expressão causal no iter criminis.

Não basta que o agente tenha desempenhado função diversa daquela exercida pelo corréu, tampouco que sua atuação tenha sido menos intensa. Exige-se participação de reduzido relevo, cuja supressão não comprometeria substancialmente a realização do resultado delitivo.

Essa, contudo, não é a hipótese dos autos.

Conforme restou amplamente demonstrado durante a instrução processual, a atuação do apelante revelou-se essencial para a consumação do roubo, havendo clara divisão de tarefas entre os agentes.

Segundo narrado pela vítima Ronald Fabrício Martins Souza, enquanto um dos indivíduos empunhava a arma de fogo e realizava a intimidação direta, o recorrente foi responsável pela efetiva subtração dos bens da vítima, recolhendo o aparelho celular e a chave da motocicleta, além de empreender fuga levando a res subtraída.

Além disso, a vítima reconheceu o apelante como um dos executores do roubo, esclarecendo que teve maior contato visual com ele durante a ação criminosa, circunstância que permitiu sua posterior identificação.

Ainda mais significativo é o fato de que o próprio apelante conduziu os policiais até o local onde havia abandonado a motocicleta subtraída, circunstância que demonstra vínculo direto com a execução material do crime.

Logo, verifica-se atuação coordenada e indispensável ao sucesso da empreitada criminosa, em típica hipótese de divisão funcional de tarefas,
Na espécie, a atuação do apelante integrou o núcleo executivo da conduta criminosa, tendo concorrido diretamente para o êxito da subtração patrimonial.

Assim, evidenciada a relevância de sua contribuição causal para a prática do delito, não há espaço para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Por último, apesar da defesa ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação, e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 24/06/2026